Tribunal: STF
Processo: HC 99594
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL DA 
   CONDUTA. DESCAMINHO. VALOR DAS MERCADORIAS. VALOR DO TRIBUTO.   
   LEI Nº 10.522/02. IRRELEVÂNCIA PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 
1. O 
   postulado da insignificância é tratado como vetor interpretativo 
   do tipo penal, que tem o objetivo de excluir da abrangência do 
   Direito Criminal condutas provocadoras de ínfima lesão ao bem 
   jurídico por ele tutelado. Tal forma de interpretação assume 
   contornos de uma válida medida de política criminal, visando, 
   para além de uma desnecessária carceirização, ao 
   descongestionamento de uma Justiça Penal que deve se ocupar 
   apenas das infrações tão lesivas a bens jurídicos dessa ou 
   daquela pessoa quanto aos interesses societários em geral. 
2. 
   No caso, a relevância penal é de ser investigada a partir das 
   coordenadas traçadas pela Lei nº 10.522/02 (lei objeto de 
   conversão da Medida Provisória nº 2.176-79). Lei que, ao dispor 
   sobre o "Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos 
   e entidades federais", estabeleceu os procedimentos a serem 
   adotados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em matéria 
   de débitos fiscais. 
3. Não há sentido lógico permitir que 
   alguém seja processado, criminalmente, pela falta de recolhimento
   de um tributo que nem sequer se tem a certeza de que será 
   cobrado no âmbito administrativo-tributário.
4. Ordem concedida 
   para restabelecer a sentença absolutória.